Tribunal: TCU
Processo: 009.015/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos por meio de termo de compromisso firmado entre o FNDE e o município de Anori/AM, em 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em desfavor do município de Anori/AM, dos Srs. Sansuray Pereira Xavier, Jamilson Ribeiro Carvalho, Reginaldo Nazaré da Costa, ex-prefeitos da municipalidade, e da empresa Topo Construções e Terraplanagem Ltda. (CNPJ: 10.836.729/0001-56), em razão de omissão no dever de prestar contas do Termo de compromisso PAC2 03614/2012 e do não recolhimento do saldo de aplicação financeira; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação processual o município de Anori/AM; 9.2. julgar regulares as contas do Sr. Jamilson Ribeiro Carvalho (CPF: XXX.053.392-XX), com quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 207 do Regimento Interno/TCU; 9.3. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 208 do Regimento Interno/TCU, regulares com ressalva as contas de Reginaldo Nazaré da Costa (CPF: XXX.630.312-XX) e dar-lhe quitação; 9.4. arquivar os presentes autos em relação à empresa Topo Construções e Terraplanagem Ltda. (CNPJ: 10.836.729/0001-56), sem julgamento de mérito, com fundamento no disposto nos artigos 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno, c/c o arts. 6o, inciso II, e 19 da IN-TCU 71/2012, ante a ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular referentes ao exercício substancial do direito ao contraditório e da ampla defesa; 9.5. julgar irregulares as contas da Sra. Sansuray Pereira Xavier (CPF: XXX.468.012-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do Regimento Interno; 9.6. condenar a Sra. Sansuray Pereira Xavier (CPF: XXX.468.012-XX), com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a" da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data da ocorrência Valor histórico (R$) 26/6/2012 290.637,93 (D) 3/1/2013 145.318,96 (D) 3/1/2013 290.637,92 (D) 25/3/2014 363.297,41 (D) 1/6/2021 2.639,28 (C) 2/12/2021 0,51 (C) 9.7. aplicar à Sra. Sansuray Pereira Xavier (CPF: XXX.468.012-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.8. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.9. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.10. notificar a prolação deste acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Amazonas, este último em atenção ao § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.